Tribunal: TJBA
Processo: 8044650-78.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8044650-78.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: REIGILDO SOARES NUNES e outros

Advogado(s)
:
CARLOS ALBERTO SIMOES HIRS, EDUARDO BARRETTO CHAVES, FLAVIO COSTA DE ALMEIDA, ADERBAL DE ALMEIDA NETO

AGRAVADO: ALTERNATIVA INDUSTRIA METALURGICA LTDA

Advogado(s)
:
LEONARDO LUIZ PAMPLONA, MICHEL GUERIOS NETTO, CRISTIAN LUIZ MORAES, BIANCA FERRARI FANTINATTI, ESPOLIO DE ALOYSIO SOARES MARTINS registrado(a) civilmente como JOSE PEDRO PAULINO SOUTO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CONFUSÃO ENTRE OS CONCEITOS DE POSSE E PROPRIEDADE
. PRESENÇA DE DOCUMENTOS QUE COMPROVAM SE TRATAR DE POSSE NOVA, COMO ATA NOTARIAL, LAUDO TOPOGRÁFICO E CERTIDÃO DE INFORMAÇÃO. ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES E AGRICULTORAS DE
PINDOBA.
ESBULHO POSSESSÓRIO RECENTE. DECISÃO
MANTIDA
. AGRAVO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, por maioria de votos, em
NEGAR
PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.

Salvador, 9 de Abril de 2024.